Tribunal: TJBA
Processo: 8015617-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015617-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ELIANA BOMFIM MARTINS Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1169 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ELIANA BOMFIM MARTINS contra decisão interlocutória proferida nos autos de Cumprimento de Sentença proposto em face do ESTADO DA BAHIA, que determinou o sobrestamento do feito com fundamento na pendência de julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ, por entender que se tratava de obrigação de pagar, ainda que formalmente apresentada como obrigação de fazer. A agravante, servidora aposentada da Rede Estadual de Ensino, busca o prosseguimento do cumprimento da obrigação de fazer, consubstanciada na implementação do Piso Nacional do Magistério em seus proventos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento de sentença visando à implantação do Piso Nacional do Magistério nos proventos da agravante configura obrigação de fazer, afastando-se, portanto, da suspensão determinada pelo Tema Repetitivo 1169 do STJ, que se limita às obrigações de pagar. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema Repetitivo 1169 do STJ versa exclusivamente sobre a necessidade de liquidação prévia nas execuções individuais de sentença coletiva que envolvam obrigação de pagar, não abrangendo obrigações de fazer. A análise dos autos revela que a pretensão da exequente se refere à obrigação de fazer, consistente na adequação do vencimento básico ao Piso Nacional do Magistério, o que afasta a incidência da suspensão determinada pelo STJ. A Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia possui entendimento consolidado no sentido de que a suspensão determinada pelo Tema 1169/STJ não alcança as execuções de obrigação de fazer relativas à implantação do piso salarial do magistério. Estão presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal, diante da verossimilhança das alegações e do risco de perecimento do direito da parte agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8015617-72.2025.8.05.0000, em que figura, como agravante, ELIANA BOMFIM MARTINS e, como agravado, ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)